Tribunal: TJDFT
Processo: 0008410-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008410-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20409059, o exequente requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes CELSO VIEIRA DOS SANTOS, CENDIE CARVALHO DA COSTA BARBIERI, CHIRLENE FERREIRA DA FONSECA, CHRISTIAN ARAUJO ALVIM, CIBELE FRANCO MONTEIRO, CICERA INEZ DE OLIVEIRA e CIRIA MARIA DE OLIVEIRA. O saneamento do feito se deu no ID: 19105589. Os honorários da execução foram fixados no ID: 19105589. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes CELSO VIEIRA DOS SANTOS, CENDIE CARVALHO DA COSTA BARBIERI, CHIRLENE FERREIRA DA FONSECA, CHRISTIAN ARAUJO ALVIM, CIBELE FRANCO MONTEIRO, CICERA INEZ DE OLIVEIRA e CIRIA MARIA DE OLIVEIRA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento, além dos honorários da execução arbitrados no ID: 19105589. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a petição de ID: 32093484 será analisada posteriormente. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador